Tribunal: TJBA
Processo: 8006841-60.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006841-60.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: ORLANDO MAIA SANTOS Advogado(s): ANDRÉ DE JESUS SILVA E SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ATRASO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. ATIVIDADE ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO. ABALO QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 4.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006841-60.2021.8.05.0150, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.